Tribunal: STJ
Processo: 0023645-14.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134581 - RJ(2025/0495980-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELLUS DA SILVA GIMENEZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNUS BARROS DA SILVA - RJ102550
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ANA BEATRIZ SANTOS LIMA - RJ262648
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CORTE DE FORNECIMENTO SEM PRÉVIO AVISO. ILICITUDE
RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação revisional cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais. Na sentença, o juízo de
primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a
regularidade das medições e afastando a existência de falha no serviço, com
base, sobretudo, em prova pericial produzida nos autos. No Tribunal de
origem, a apelação interposta pela parte autora foi parcialmente provida
apenas para reconhecer a ilegalidade do corte de energia realizado sem
prévio aviso, com a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e devolução da taxa de religação, mantendo-se, contudo, a validade
das cobranças e a improcedência dos demais pedidos. O valor da causa foi
fixado em R$ 11.414,36 (onze mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e
seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA56964643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ef6cf57-7302-4d92-9e87-ab22fb6934fa

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ef6cf57-7302-4d92-9e87-ab22fb6934fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134581 - RJ(2025/0495980-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCELLUS DA SILVA GIMENEZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNUS BARROS DA SILVA - RJ102550
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
ANA BEATRIZ SANTOS LIMA - RJ262648
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CORTE DE FORNECIMENTO SEM PRÉVIO AVISO. ILICITUDE
RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação revisional cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais. Na sentença, o juízo de
primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a
regularidade das medições e afastando a existência de falha no serviço, com
base, sobretudo, em prova pericial produzida nos autos. No Tribunal de
origem, a apelação interposta pela parte autora foi parcialmente provida
apenas para reconhecer a ilegalidade do corte de energia realizado sem
prévio aviso, com a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e devolução da taxa de religação, mantendo-se, contudo, a validade
das cobranças e a improcedência dos demais pedidos. O valor da causa foi
fixado em R$ 11.414,36 (onze mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e
seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÕES REVISIONAL, DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELOS DO
AUTOR, QUE PASSAM A SER JULGADOS EM CONJUNTO POR ESTA CORTE.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO CORRETA. COBRANÇA DE
VALORES QUE NÃO SUPERAM A MÉDIA REAL DE CONSUMO DA UNIDADE,
CONFORME ATESTADO EM LAUDO PERICIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO
SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DO CORTE DE SERVIÇO
ESSENCIAL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DA TAXA DE RELIGAÇÃO, SE COMPROVADO O SEU PAGAMENTO.

A Décima Oitava Câmara de Direito Privado julgou, em conjunto, apelações
cíveis em três ações conexas envolvendo consumo de energia elétrica, interrupção do
serviço e negativação do nome do consumidor. A relatora, Desembargadora, conheceu os
recursos e, por unanimidade, negou provimento aos apelos relativos à revisão de faturas
e à negativação, e deu provimento ao apelo referente ao corte indevido do serviço (fls.
314-320). Julgamento certificado em
(fls. 314).
16/07/2025
a) Medição de consumo e revisão de faturas. Constatou-se, com base em
perícia técnica, que o medidor instalado após abril de 2021 funcionava regularmente,
com leituras compatíveis com a carga instalada, estimada em 240
superior à
kWh/mês,
média anteriormente faturada por estimativa (150
). A substituição do medidor
kWh/mês
revelou o consumo real do imóvel; não houve falha no equipamento, irregularidade nas
instalações internas ou fuga de energia. As medições subsequentes apresentaram média
de 255
compatível com a estimativa técnica, afastando alegação de erro de
kWh/mês,
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

medição ou cobrança indevida. A relatora concluiu não haver falha na prestação do
serviço, de modo que não se impõe refaturamento ou devolução de valores (fls. 316-
333). Normas aplicadas: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12, 14 e 14, § 3o;
menção à possibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito do CDC (art. 6o, VIII)
no rol de dispositivos relevantes (fls. 319).
b) Interrupção do fornecimento de energia por inadimplemento sem prévio
aviso. O corte ocorreu em
antes da concessão da tutela provisória no outro
08/06/2021,
feito e antes da citação válida, mas sem notificação formal prévia ao consumidor. A
relatora assentou que, por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do
fornecimento exige dois requisitos cumulativos: inadimplemento de fatura atual e prévia
notificação por meio de aviso de corte; a ausência de qualquer deles torna indevida a
interrupção. Aplicou-se a Súmula no 194 do TJRJ. Reconhecida a indevida suspensão,
fixou-se dano moral in re ipsa, em valor razoável e proporcional, arbitrado em R$
2.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação
(fls. 333-340; 316-318).
c) Taxa de religação decorrente de corte irregular. Diante da irregularidade do
corte, a cobrança da taxa de religação foi reputada indevida, impondo-se sua restituição
em dobro, nos termos do
parágrafo único, do CDC, por ausência de engano
art. 42,
justificável (fls. 317-318, 337, 340). Normas aplicadas: CDC,
parágrafo único
art. 42,
(fls. 317-318, 340).
d) Negativação do nome do consumidor durante a pendência de discussão
judicial. A inclusão nos cadastros restritivos foi realizada com base em débitos
reconhecidos posteriormente como legítimos. A tutela de urgência anterior apenas
vedava a interrupção do serviço, sem proibir a negativação. Ausente ato ilícito, não há
dever de indenizar (fls. 317-319, 338-339).
e) Conexão e honorários. Os recursos foram analisados em conjunto por
conexão, com base no
§ 3o, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls.
art. 55,
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

330). Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação no apelo
provido (fls. 340) e majoração de honorários sucumbenciais em 1% nos outros dois
recursos desprovidos, nos termos do
§ 11, do
observada a gratuidade
art. 85,
CPC/2015,
de justiça (fls. 340). Dispositivo final: negar provimento aos apelos relativos à revisão de
faturas e à negativação e dar provimento ao apelo relativo ao corte indevido, para
devolução em dobro da taxa de religação e condenação em danos morais de R$ 2.000,00,
com consectários e honorários nos moldes mencionados (fls. 339-340).
Petição de Recurso Especial. O recorrente interpôs Recurso Especial com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal e nos arts. 1.029 e seguintes do
art. 105,
alegando violação aos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor
CPC/2015,
(CDC) (fls. 343-345). Afirmou a tempestividade, o cabimento e o interesse recursal, bem
como o prequestionamento da matéria federal (CDC arts. 12, 14, 14, § 3o, e 42, parágrafo
único), sustentando que as teses foram debatidas pelo Tribunal de origem (fls. 345-347).
Defendeu que houve valoração jurídica equivocada sobre a aferição de consumo,
apontando variações significativas nos dados, ausência de equipamentos de alto consumo
e inexistência de fuga de energia, e pleiteou a revaloração jurídica, não o reexame de
provas (fls. 346-351). Fundamentou, ainda, que consumos mensais acima da média
técnica de 240
justificariam revisão por média, e destacou decisões e anotações
kWh/mês
doutrinárias sobre a distinção entre questões de fato e de direito, citando José Carlos
Barbosa Moreira, em obra referida por Ministro Athos Gusmão Carneiro (fls. 350-351).
Pedidos: conhecimento e provimento do recurso especial por violação aos arts. 14 e 22
do CDC, reforma do acórdão para julgar procedente a ação com revisão por média
apontada em perícia e condenação por danos morais, inclusive pelo descumprimento da
ordem liminar (fls. 351). Requereu efeito suspensivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.029,
por perigo de dano grave e probabilidade de provimento (fls. 351-352).
CPC/2015,
Decisão de Admissibilidade do REsp. O Terceiro Vice-Presidente deixou de
admitir o Recurso Especial, por se fundar em necessidade de reexame de matéria fático-
probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Indicou
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

que a controvérsia demanda análise das provas dos autos, soberanamente apreciadas nas
instâncias ordinárias (fls. 378). Fundamentos: aplicação da
referência ao
Súmula 7/STJ;
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
sobre o veto da
REsp 336.741/SP,
07/04/2003,
quando a questão federal exige incursão na seara fático-probatória; e ao
Súmula 7/STJ
AgInt no AgRg no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 830.868/RS,
Turma, julgado em
DJe
reafirmando a impossibilidade de
18/10/2016,
21/10/2016,
reexame de fatos e provas em REsp (fls. 378). Em estrita observância ao
V, do
art. 1.030,
o recurso especial não foi admitido (fls. 378-379). Relatório da decisão
CPC/2015,
apontou a ementa do acórdão recorrido, os temas decididos e as contrarrazões, e
registrou que o recorrente suscitou violação aos arts. 12 e 14 do CDC (fls. 374-377).
Petição de Agravo em Recurso Especial (AREsp). Contra a decisão de
inadmissão, o agravante interpôs AREsp, afirmando que não pretende reexame de
matéria probatória e que busca a correta aplicação dos dispositivos de lei federal
invocados no REsp. Argumentou que a distinção entre questões de fato e de direito nem
sempre é nítida, citando José Carlos Barbosa Moreira (Boletim do STJ n.
p. 47) e
02/98,
obra que menciona o Ministro Athos Gusmão Carneiro, para sustentar que a mera
aferição de fato incontroverso por cotejo documental não configura reexame de provas
(fls. 383-384). Pediu o recebimento do agravo e sua remessa ao Superior Tribunal de
Justiça para o reexame da matéria expendida no Recurso Especial (fls. 384-382).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações: o
acórdão recorrido violou os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor ao
reconhecer a regularidade das cobranças de energia elétrica, não obstante a existência de
variações significativas e supostamente injustificadas no consumo, incompatíveis com o
perfil da unidade consumidora. Alega que houve falha na prestação do serviço, diante da
ausência de explicação plausível para o aumento abrupto das faturas, defendendo a
incidência da responsabilidade objetiva da concessionária, com a consequente revisão
dos valores cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
afirmando, ainda, que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas apenas
a correta valoração jurídica dos fatos reconhecidos nos autos.
No entanto, verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Ao examinar os autos, verifica-se que foi realizada perícia técnica às fls.
nos
188/207,
autos do processo no 0023645- 14.2021.8.19.0002 (primeiro apelo), a qual concluiu
pela regularidade das medições efetuadas pela concessionária durante o período impugnado.
O laudo pericial fundamentou-se na análise dos registros de consumo, do histórico de
utilização do imóvel e da conformidade dos equipamentos de medição. Constatou que o
medidor foi substituído em abril de 2021, sendo o novo equipamento considerado apto para
uso, em perfeito estado de funcionamento e sem indícios de fuga de energia. A perícia
apurou, ainda, que o consumo médio estimado com base na carga instalada é de 240
enquanto, nos 36 meses anteriores à substituição do medidor, o consumo era
kWh/mês,
faturado com base em um valor fixo de 150
quantia inferior à esperada para o
kWh/mês,
perfil de consumo do autor. Ainda, verificou que a média de consumo nas faturas
impugnadas foi de 255
enquanto a média aferida mais recentemente é de 237
kWh/mês,
valores compatíveis com a estimativa técnica.
kWh/mês,
Diante desses elementos, conclui-
se que as medições realizadas estão corretas, não havendo qualquer falha na prestação
do serviço por parte da concessionária no que se refere a essa questão.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:11
Código de Controle do Documento: 9a698805-852e-4eba-b2c6-e2a8a1a581b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.134.581 / RJ
Número Registro: 2025/0495980-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236451420218190002 202524514379 236451420218190002
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELLUS DA SILVA GIMENEZ
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNUS BARROS DA SILVA - RJ102550
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
ANA BEATRIZ SANTOS LIMA - RJ262648
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56934930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: bf17dd00-5c0b-44c4-a06f-22eda37d1b6e

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: bf17dd00-5c0b-44c4-a06f-22eda37d1b6e